Tribunal: TJDFT
Processo: 0752002-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL. PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUENIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E DECRETO 26077/2005. DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DO USO DO VEÍCULO PARA ATIVIDADES EXTERNAS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR AS DESPESAS DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização de transporte no valor de R$ 420,00 no contracheque da autora, enquanto estiver exercendo serviço externo com recursos próprios, bem como ao pagamento do valor de R$ 25.389,68, referente ao período de 18/10/2014 até a data em que foi ajuizada a presente demanda (18/10/2019). Em seu recurso, alega que a verba pleiteada tem caráter indenizatório e foi concedida pelo juízo de origem sem a demonstração das exigências mínimas apontadas pelo artigo 106 da LC 840/2011, inexistindo documentos que comprovem as despesas de transporte mencionadas, sequer indicando se possui veículo próprio; se exerce serviços externos; e quais funções desempenha com o uso do veículo. Adiante, argumenta que não há regulamento a especificar os detalhar relativos ao pagamento de indenização à carreira, sendo o pagamento fixado uma afronta à Súmula Vinculante no 37. Subsidiariamente, alega que o valor mensal da indenização deve ser estabelecido em R$ 111,70, conforme artigo 1o da Portaria no 230/2006, e não em R$ 420,00 (ID 15458991).
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões foram apresentadas (ID 15458995).
III. Com relação ao pedido de prescrição das prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda, verifica-se que ela foi proposta em 18.10.2019 e a petição inicial pugnou pelo pagamento desde 18.10.2014, portando, dentro do quinquídio legal e nos ditames da lei. Assim, rejeita-se o pedido de prescrição.
IV. No mérito. Conforme dispõe o artigo 106 da Lei Complementar no 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
V. No caso, convém ressaltar que a parte autora pertence ao cargo de Agente de Gestão de Resíduos Sólidos e trabalhava no SLU, mas foi cedido para a Secretaria de Saúde em maio de 2014. Desde então, exerce atividade no Núcleo de Vigilância Ambiental, atuando no controle de endemias e utilizando o veículo próprio nas atividades externas devidamente descritas no documento ID 15458972, pág. 2, o que atesta que a parte autora labora em desvio de função, na qualidade de agente de vigilância ambiental em saúde, conforme já ressaltado por esta E.Turma Recursal: (Acórdão n.1129775, 07445710520178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 10/10/2018, Publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Em consequência, deve-se analisar o caso concreto sob a ótica da Lei Distrital no 5.237/2013, que regulamenta a carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde, cujo artigo 22 §1o estabelece o pagamento da indenização de transporte, sendo esta regulada pelo Decreto no 13.447/91, atualizado pelo Decreto 26.077/2005. Assim, não há ofensa ao princípio da legalidade, tampouco à Súmula Vinculante no 37, eis que a indenização de transporte possui amparo legal. Neste sentido: (Acórdão n.1098399, 07077803120178070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 04/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Outrossim, é certo que a atividade que realizam, na função de agentes de vigilância ambiental, é executada em ambiente externo, eis que o artigo 8o da Lei Distrital 5.237/2013 aduz que: “O agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS”. Desse modo, não é necessário que a parte autora comprove documentalmente os gastos diários efetivados com o veículo pessoal para o desempenho da atividade laboral, sendo a declaração ID 15458972, pág. 2 suficiente para atestar o uso de automóvel próprio para a execução das atividades. Diante da atribuição do cargo, que exige a realização de atividades externas, caberia ao réu demonstrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo pleito autoral. Precedente: (Acórdão n.1108816, 07040969820178070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 23/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Quanto ao valor devido e a alegada inexistência de regulamento próprio, decidiu o TJDFT: “Os artigos 106 da Lei Complementar no 840/2011 e 22 da Lei no 5.237/2013 asseguram aos ocupantes dos cargos da carreira de Agente de Vigilância Ambiental e Agente Comunitário de Saúde a indenização de transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções. 6. O artigo 22 da Lei Distrital no 5.237/2013 - que regulamenta o direito dos Agentes de Vigilância Ambiental e dos Agentes Comunitários de Saúde à indenização pelo uso de veículo próprio para o desempenho das funções - determina a utilização da metodologia de cálculo vigente à época de sua edição, qual seja, aquela regulada pelo Decreto Distrital no 26.077/05, que fixa o valor da indenização em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) mensais” (Acórdão 1141371, 07029923720188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, não merece reparo a sentença, que se encontra em consonância com precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1201261, 07105202520188070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1171405, 07344472620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1171405, 07344472620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.